Tribunal: TJSP
Processo: 1030743-40.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Emissão de certificado de conclusão de obra condicionada à quitação de ISSQN. Sentença que concedeu a segurança a fim de afastar a exigência do prévio pagamento do ISS para expedição do "habite-se". Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame obrigatório. Sentença que deve ser integralmente mantida. Município que

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Emissão de certificado de conclusão de obra condicionada à quitação de ISSQN. Sentença que concedeu a segurança a fim de afastar a exigência do prévio pagamento do ISS para expedição do "habite-se". Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame obrigatório. Sentença que deve ser integralmente mantida. Município que dispõe de meios próprios para satisfação do crédito tributário quando o valor é devido. Vedação da autotutela estatal para fins coercitivos em matéria tributária. Precedentes do STJ e deste TJSP, baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que impedem a denegação do "habite-se" como forma de forçar o cumprimento de obrigações tributárias, as quais possuem formas próprias de exação. Concessão da segurança postulada que era de rigor. Reexame necessário não provido.